Tribunal: CARF
Processo: 10120.012451/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.012451/2008-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.842 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUZIA UBALDINA L DE ASSUNCAO E CANDIDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012451/2008-42
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.842 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012451/2008-42

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 34/37) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 27/31), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
de R$ 9.523,89.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 45/49):
- que discorda da glosa de despesas médicas no valor de R$ 1.523,89, haja vista que se
trata de gastos feitos em beneficio próprio, conforme documentos em anexo;
- que providenciou o recolhimento do crédito tributário correspondente à parte não
impugnada no montante de R$ 4.032,60;
- que, à vista do exposto, solicita o acolhimento da impugnação.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL).
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 23/11/2010 (e-fls. 52), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 29/11/2010 (e-fls. 55/56) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
I - OS FATOS
Não concordo com a Glosa de R$ 1.523,89 (Hum mil, quinhentos e vinte e três reais e
oitenta e nove centavos), uma vez que o referido valor refere-se a "Contribuição ao
IPASGO da titular LUZIA UBALDINA LEITE DE ASSUNÇÃO E CÂNDIDO",
conforme o "Comprovante de Rendimentos Pagos e de retenção de Imposto de Renda
na Fonte - Ano Calendário 2004" emitido pela Agência Goiana de Administração e
Negócios Públicos do Governo do Estado de Goiás, constante da fl. 09 no processo de
impugnação, que não fora considerado como contribuição descontado na fonte
pagadora, pelos Membros da 6a Turma de Julgamento.
O Demonstrativo de Despesas Médicas, conforme a Declaração n° 39-2010/GEOFIN do
IPASGO comprova o valor deduzido de R$ 1.523,89 (mensalidades descontadas em
Folha) e a Co-Participação de R$ 87,83, ambas da titular; o referido Demonstrativo
também comprova relativo aos meus dependentes: 01)Ernestina Ferreira de Assunção, o
valor de R$ 1.585,95(mensalidade) + R$ 24,89(coparticipação) e 02) Luciano Antonio
de A. e Cândido, o valor de R$ 7,20(co-participação); de forma que os R$ 1.523,89 ora
mencionado, refere-se aos descontos nos Contra-Cheques do ano de 2004, de minhas
mensalidades, conforme documentos de fls. 11 a 23, constantes no processo de
impugnação.
II - O DIREITO
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.842 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012451/2008-42

II. 1 - PRELIMINAR
Conforme o fato acima especificado, alegamos que a referido valor de R$ 1.523,89 ora
impugnado é indevido.
II. 2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Para tanto, anexo as devidas provas: a) Declaração n° 39-2010/GEOFIN do IPASGO; b)
Cópia do Acórdão n° 03-39.981 – 6a Turma da DRJ/BSB.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A contribuinte contesta apenas a dedução indevida de despesas médicas referente
ao plano de saúde IPASGO.
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora glosou a parcela de R$ 1.523,89 do
total de R$ 3.229,76 declarado para o referido estabelecimento por se tratar de despesa em
benefício de pessoa não informada como dependente na Declaração de Ajuste Anual em exame
(e-fls. 28, 35).
O Colegiado a quo manteve a infração em litígio pelo mesmo motivo, cabendo
reproduzir os seguintes trechos da decisão recorrida (e-fls. 48/49):
O Comprovante de Rendimento e os contra-cheques indicam gastos com o Plano de
Saúde Ipasgo, no ano-calendário de 2004, de somente R$ 1.523,89. Já o outro
documento informa gastos totais de R$ 3.828,35 (fl. 23).
A fiscalização considerou comprovados os gastos indicados no Demonstrativo emitido
pelo Ipasgo em beneficio próprio (R$ 87,83) e dos dependentes legais indicados na
DIRPF/2005 (Ernestina Ferreira de Assunção - R$ 1.610,84 e Luciano Antonio de A.
Candido - R$ 7,20), muito embora não tenha constado o desconto total desses valores
nos contra-cheques ou no Comprovante de Rendimentos apresentados.
[...]
Segundo consta na Declaração de fl. 23, os pagamentos feitos ao Ipasgo no valor de R$
2.122,48 se referem a pessoas estranhas ao rol de dependentes legais da contribuinte.
Assim, por expressa previsão legal, citados pagamentos não são dedutíveis na
Declaração de Imposto de Renda do exercício 2005.
Ressalte-se, ainda, que os documentos trazidos aos autos não são suficientes para
demonstrar que os pagamentos feitos pela contribuinte ao Ipasgo correspondam ao valor
constante no Comprovante de Rendimentos de fl. 09 somados aos valores indicados na
Declaração de fl. 23. Assim, não há como restabelecer o valor constante no
Comprovante de Rendimentos, pois se considera que o mesmo está inserido nos valores
indicados no Demonstrativo emitido pelo Ipasgo (fl. 23).
Por todo o exposto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 1.523,89.
Não obstante, verifica-se que o demonstrativo da IPASGO juntado ao Recurso
para contrapor as razões da primeira instância (e-fls. 57) confirma o valor total de R$ 3.229,76
declarado pela contribuinte para o plano de saúde (e-fls. 28), correspondente às mensalidades e
co-participação próprias e dos dependentes Ernestina Ferreira de Assunção e Luciano Antônio de
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.842 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012451/2008-42

A. e Cândido, ambos relacionados na Declaração de Ajuste em exame, não merecendo
prevalecer a glosa efetuada no lançamento.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
dedução indevida em litígio de R$ 1.523,89.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital